Tribunal: TJPA
Processo: 0011869-02.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011869-02.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ALDA ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0011869-02.2019.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A

APELADO: ALDA ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB MA10288-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. DÉBITO IMOTIVADO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS FIXADO EM R$ 3.000,00. APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
instituição bancária requerida não apresentou contrato nem comprovou o crédito do empréstimo, sendo assim, manifestamente irregular a cobrança e os débitos realizados.

2. Evidencia-se que o dano moral restou excepcionalmente configurado, haja vista que a conduta da instituição bancária apelante desbordou o limite de uma mera cobrança indevida, transmudando-se em prática de ato ilícito, o que dá azo ao dever indenizar.

3. O valor da indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

4. Recurso da parte requerida conhecido e não provido.

5. Recurso adesivo da parte autora parcialmente provido para majorar a condenação em danos morais para R$ 5.000,00, montante este pautado pela razoabilidade, proporcionalidade e moderação, não configurando uma premiação ou se mostrando insuficiente a ponto de não concretizar a reparação civil, nem trazer enriquecimento ilícito para o ofendido.

6. Honorários mantidos em 10%

7. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso do Banco Bradesco e negar-lhe provimento e dar parcial provimento ao Recurso da parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0011869-02.2019.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A

APELADO: ALDA ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB MA10288-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., e Recurso de Apelação Adesiva interposta por ALDA ALVES DE OLIVEIRA objetivando a reforma da sentença de id.

14310691, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, para declarar nulo o contrato de nº 328506503 e condenar o banco requerido a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação; bem como condenar banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

Consta de peça inicial (Id. 14310675) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi vitimada por ação fraudulenta, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, através do contrato número 328506503, motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sentença (Id. 14310691), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente procedente a demanda para condenar a instituição bancária à devolução em dobro dos valores já pagos e, danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de declarar a nulidade do empréstimo reclamado.

Irresignado, o banco apresentou recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, pela redução do quantum arbitrado a título de dano moral.

A parte autora apresentou apelação adesiva, pugnando, por sua vez, a majoração do valor de dano moral e de honorários advocatícios, bem como a aplicação dos juros em relação as parcelas a serem devolvidas em dobro incida desde o evento danoso, ou seja, desde o desconto indevido de cada parcela, conforme Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões no id. 14310700 onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência dos contratos discutidos nos autos, condenando o BANCO BRADESCO S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, danos morais fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao banco recorrente, senão vejamos:

No caso em exame, a instituição bancária não apresentou o contrato supostamente celebrado entre as partes, bem como deixou de comprovar o
pagamento ou o recebimento do suposto empréstimo, em favor da demandante.

Caso em que, caberia ao Banco trazer o contrato celebrado entre as partes bem como o comprovante de transferência, com a devida autenticação bancária.

Além disso, considerando que a parte autora possui conta bancária onde recebe seus proventos previdenciários, não se justifica que os créditos referentes aos supostos empréstimos tenham sido realizados de modo diverso que o crédito direto na referida conta.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que neste ponto específico, não assiste razão ao recorrente, quanto a necessidade de redução do quantum arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Adentrando ao mérito do recurso de apelação adesiva interposta pela parte autora, que defende ser ínfimo o valor arbitrado pelo juízo de origem, entendo que lhe assiste razão nesse ponto, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Noutra ponta, em que pese o pedido de majoração de honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado em 10% sobre o valor do valor da condenação, insta esclarecer que o percentual está dentro dos parâmetros do art. 85, §2º do CPC, razão pela qual o quantum merece ser mantido.

No que concerne ao termo inicial dos juros moratórios, compreendo que assiste razão à autora/apelante.

Conforme é cediço, os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. Tal entendimento é pacífico em nosso ordenamento jurídico, tendo sido, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
“SÚMULA 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Portanto, considerando que o presente caso se trata de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, com aplicação do entendimento jurisprudencial acima demonstrado.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00 PARA R$ 5.000,00, BEM COMO PARA ALTERAR A SENTENÇA DE PISO NO TOCANTE À INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, CONFORME ACIMA EXPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/10/2024